Tribunal: TJMT
Processo: 1016352-92.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016352-92.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[H. S. C. - CPF: 093.692.731-31 (APELADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), DEBORA APARECIDA DA SILVA SANTOS - CPF: 707.499.571-15 (APELADO), SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES - CNPJ: 10.495.931/0001-61 (APELANTE), PEDRO STEPHANE LIMA - CPF: 038.306.371-01 (ADVOGADO), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (APELANTE), JORDANA MIRANDA SOUZA - CPF: 555.537.106-34 (ADVOGADO), ROBERT AUGUSTO GALLAS - CPF: 034.798.076-74 (ADVOGADO), GUILHERME MIRANDA DE SOUZA - CPF: 114.489.436-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA APARECIDA DA SILVA SANTOS - CPF: 707.499.571-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORDANA MIRANDA SOUZA - CPF: 555.537.106-34 (ADVOGADO), PEDRO STEPHANE LIMA - CPF: 038.306.371-01 (ADVOGADO), SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES - CNPJ: 10.495.931/0001-61 (APELADO), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (APELADO), H. S. C. - CPF: 093.692.731-31 (APELANTE), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), PRISCILA RODRIGUES MARIANO - CPF: 075.885.486-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA REQUERIDA PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS
RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - RECUSA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA - NÃO ANALISADO NA ORIGEM -
SENTENÇA PROFERIDA NA AUDIÊNCIA SEM A PRESENÇA DO AUTOR E SEM A OITIVA DA TESTE
MUNHA ARROLADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
POSSÍVEL PREJUÍZO AO AUTOR -
PRELIMINAR ACOLHIDA -
SENTENÇA
ANULADA
- RECURSO D
O AUTOR PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PREJUDICADO.

Configura
cerceamento do direito de defesa
a realização de audiência de instrução e julgamento
sem que fosse analisado o pedido de redesignação formulado pelo autor, o que impediu
sua
presença e a oitiva da testemunha por ele arrolada,
máxime porque neste ato foi prolatada a sentença oralmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por
ambas as partes,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
ajuizada p
or

H. S. C. representado por sua genitora DEBORA APARECIDA DA SILVA SANTOS em face de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. e SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES
, julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial para
c
ondenar a
s
requerida
s, solidariamente, ao fornecimento da equoterapia ao autor, conforme prescrição médica, enquanto persistir a necessidade do tratamento
,
além disso
indeferiu o pedido de indenização por danos morais
e distribuiu a sucumbência entre as partes, na proporção de 50% para cada e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Apelação de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. (Id. 203637976):
Sustenta a necessidade de aplicação ao caso da Lei 9.656/98 e não do CDC, em razão do princípio da especialidade.

Afirma que o procedimento solicitado pelo autor, de equoterapia, não é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, porque não consta do rol da ANS.

Acrescenta que não há
evidência científica
de que o tratamento pretendido seja imprescindível se comparado com os tratamentos convencionais
de reabilitação, já disponibilizados pela rede credenciada.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Apelação de H. S. C. representado por sua genitora DEBORA APARECIDA DA SILVA SANTOS (Id. 203637979):
Suscita, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque requereu a redesignação da audiência,
para apresentar novos endereços dos requeridos,
no entanto seu pedido não foi apreciado, a
audiência foi realizada e o processo foi sentenciado
no mesmo ato.

Contrarrazões de H. S. C. representado por sua genitora DEBORA APARECIDA DA SILVA SANTOS (Id. 203637982) e de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. (Id. 203637985).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos dois recursos (
Id. 212468668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Eminentes Pares:

Em contrarrazões, o autor suscita
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque requereu a redesignação da audiência,
porque apresentou novos endereços dos requeridos,
no entanto seu pedido não foi apreciado, a audiência foi realizada e o processo foi
sentenciado
no mesmo ato.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Na hipótese,
foi designada data para realização da audiência de instrução e julgamento (Id. 203637947) e, encaminhada a intimação deste agendamento às partes, a requerida Unimed manifestou ciência (Id. 203637954), a requerida
Servix
não foi intimada (AR com indicação de “mudou-se” – Id. 203637955).

Por sua vez, a parte autora indicou testemunha, forneceu novo endereço das requeridas e requereu a
redesignação da audiência,
em razão da “
exiguidade do prazo p
ara cumprimento dos procedimentos necessários
” (Id. 203637959 e Id. 203637964).

No entanto, o pedido formulado pelo autor
não foi analisado na origem, porquanto sobreveio a audiência, ato em que a sentença foi prolatada oralmente (Id.
203637973
).

Nota-se que
a parte autora não compareceu à audiência, nem mesmo foi ouvida a testemunha por
ela arrolada.

Ademais, a sentença foi de parcial procedência, porquanto deferiu o pedido de obrigação de fazer e indeferiu a condenação por danos morais.

Cumpre ressaltar que o direito à prova decorre do princípio do devido processo legal e cabe ao julgador aferir com cautela as razões que ensejam a sua produção. Assim, a participação da parte autora na audiência, com a colheita de seu depoimento pessoal, bem como a oitiva da testemunha por ela arrolada mostra-se valorosa para o deslinde do feito, máxime quanto à questão de fundo no que toca ao pedido de indenização por danos morais.

Com tal medida, busca-se a prestação jurisdicional mais justa e correspondente com a verdade real.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a redesignação da audiência de instrução e julgamento.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, resta
PREJUDICADO
o recurso da requerida Unimed.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024